Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-27.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014716-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA 55136940182 - CNPJ: 13.601.804/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TERMO INICIAL NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de Paulo Henrique Souza de Oliveira, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição dos débitos vencidos em 16/03/2015 e 15/03/2016, constantes da CDA nº 195/2021. O agravante sustenta a validade da citação editalícia, em razão da prévia frustração das tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, bem como a inexistência de prescrição, diante da constituição administrativa do crédito e do ajuizamento da execução fiscal em prazo inferior a cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada em execução fiscal após tentativas infrutíferas de citação por correio e por oficial de justiça; e (ii) estabelecer se há prescrição parcial dos débitos constantes da CDA nº 195/2021, vencidos em 16/03/2015 e 15/03/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8º da Lei nº 6.830/1980 autoriza a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as modalidades ordinárias de citação do executado.

4.

A Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

5.

A frustração da tentativa de citação por carta, comprovada por aviso de recebimento negativo, e da tentativa de citação por oficial de justiça, certificada nos autos, autoriza a adoção da citação editalícia.

6.

A prescrição para a cobrança do crédito tributário é quinquenal e se conta da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

7.

A CDA nº 195/2021 indica a existência do Processo Administrativo nº 37423/2020 e a inscrição do débito em dívida ativa em 19/05/2021, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 25/10/2021 e a inicial recebida em 03/11/2021, sem transcurso do prazo quinquenal.

8.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado demonstrar, por prova pré-constituída, a ocorrência inequívoca da prescrição em exceção de pré-executividade.

9.

A ausência de prova inequívoca da fluência integral do prazo prescricional antes do ajuizamento da execução fiscal impede o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas previamente as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça. 2. A prescrição da cobrança do crédito tributário se inicia com a constituição definitiva do crédito, e não necessariamente com a data de vencimento indicada na Certidão de Dívida Ativa. 3. A prescrição não pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade sem prova pré-constituída e inequívoca da fluência integral do prazo quinquenal.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 3º e 8º; CTN, arts. 174 e 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 414;

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028062-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025, DJe 07.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2020, DJe 28.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1025807-81.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de Paulo Henrique Souza de Oliveira, acolheu exceção de préexecutividade para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição parcial dos débitos.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a validade da citação por edital, ao argumento de que foram realizadas prévias tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, restando ambas infrutíferas, o que autorizaria a utilização da modalidade ficta, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830/80.

Alega, ainda, a inexistência de prescrição, afirmando que houve regular impulsionamento do feito, com causas interruptivas do prazo prescricional, especialmente o despacho que ordenou a citação, conforme artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada para que seja declarada a validade da citação por edital e afastada a prescrição, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o
Município de Rondonópolis, insurge-se contra a decisão que acolheu a exceção de préexecutividade oposta por Paulo Henrique Souza de Oliveira, para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição parcial dos débitos.

Denota-se dos autos de origem que, em 25/10/2021, o Município de Rondonópolis ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
Paulo Henrique Souza de Oliveira,
visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.496,15, consubstanciado nas CDAs n. 195/2021 e 513/2021, relativas, respectivamente, a débitos de alvará de funcionamento e ISSQN.

A inicial foi recebida em 03/11/2021 e a tentativa de citação do executado por carta restou infrutífera, conforme Aviso de Recebimento acostado aos autos em 21/07/2022.

O mandado de citação igualmente retornou negativo, conforme certidão do oficial de justiça de 23/12/2022.

Em 13/02/2023, o Município de Rondonópolis requereu a citação por edital, que foi deferido pelo juízo e expedido o respectivo edital em 07/02/2024.

Posteriormente, em 25/04/2024, o Magistrado singular determinou que a Fazenda Pública se manifestasse acerca do Tema nº. 1.184 da Repercussão Geral, requerendo o que entender de direito, nos termos do art. 9º e 10º do CPC, sob pena de preclusão.

Após a manifestação do Município, o Magistrado singular, em 15/05/2024, prolatou sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao entendimento de ausência de interesse de agir em execução de baixo valor.

Interposto Recurso de Apelação em 03/07/2024, pelo Município de Rondonópolis, foi proferida decisão monocrática em segunda instância, dando provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 90 dias, a fim de que fossem adotadas, na origem, as providências previstas no item 2 do Tema 1.184/STF.

Retornados os autos à origem, a Fazenda Pública requereu a penhora on line, via Sisbajud e pesquisa de bens por meio do sistema Renajud.

O juízo, determinou a suspensão do processo, conforme decisão monocrática e, decorrido o prazo sem manifestação, foi concedido o prazo derradeiro de 90 dias para que o Município comprovasse os requisitos do Tema n. 1.184 do STF.

Após a manifestação da Fazenda Pública, a Defensoria Pública nomeada curadora especial, apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não teriam sido esgotadas as diligências possíveis para localização pessoal da parte executada, bem como a prescrição material de parte dos créditos constantes da CDA n. 195/2021.

O Município de Rondonópolis apresentou impugnação, defendendo a regularidade da citação editalícia, ao fundamento de que foram previamente frustradas as tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça. Alegou, ainda, a inexistência de prescrição, em razão do regular impulsionamento do feito e da ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional.

O Juízo de origem acolheu a Exceção de Pré-Executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade apresentada (id. 212647095), pelo que
REPUTO NULA
a citação por edital de id. 140792822, bem como
RECONHEÇO
a prescrição dos débitos vencidos em 16/03/2015 e 15/03/2016, referentes à CDA nº 195/2021, razão pela qual, deve haver a baixa administrativa do respectivo crédito, com o consequente cancelamento da inscrição destes em dívida ativa. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis aviou este Recurso de Agravo de Instrumento.

No que concerne à alegada nulidade da citação por edital, cumpre consignar que, no âmbito das execuções fiscais, a realização da citação ficta deve observar as disposições previstas no artigo 8º da Lei n. 6.830/1980, que disciplina as modalidades de citação do devedor e estabelece os pressupostos para a adoção da via editalícia:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Desse modo, frustradas as tentativas de citação da Executada, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela Lei de Execuções Fiscais, a citação por edital.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009. (N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). [destaquei]

Diante desse cenário, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas de realização do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar em nulidade da citação.

Também assiste razão ao Agravante quanto ao afastamento da prescrição parcial reconhecida em relação aos débitos vencidos em 16/03/2015 e 15/03/2016, constantes da CDA n. 195/2021.

Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.

Portanto, o termo inicial da prescrição não se confunde, necessariamente, com a data de vencimento indicada na Certidão de Dívida Ativa, sobretudo quando há procedimento administrativo de constituição do crédito e posterior inscrição em dívida ativa.

No caso, a CDA n. 195/2021 indica a existência do Processo Administrativo n. 37423/2020, com inscrição do débito em dívida ativa em 19/05/2021. Além disso, a execução fiscal foi ajuizada em 25/10/2021, tendo a inicial sido recebida em 03/11/2021, oportunidade em que determinado o prosseguimento do feito executivo.

Assim, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal. A decisão agravada, ao adotar como termo inicial da prescrição as datas de vencimento dos exercícios de 2015 e 2016, acabou por antecipar indevidamente o marco prescricional, desconsiderando que a prescrição se inicia apenas após a constituição definitiva do crédito tributário.

Cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado demonstrar, por prova pré-constituída, a ocorrência inequívoca da prescrição, sobretudo em sede de exceção de pré-executividade.

No caso, entretanto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de plano, a fluência integral do prazo prescricional antes do ajuizamento da execução fiscal.

Ainda que se considerasse a necessidade de exame da constituição dos créditos referentes aos exercícios de 2015 e 2016, a documentação acostada demonstra a instauração de procedimento administrativo no ano de 2020, circunstância que afasta a conclusão automática de que a pretensão executiva estaria prescrita apenas em razão da data originária de vencimento da obrigação tributária.

Portanto, ausente prova inequívoca da prescrição material dos créditos discutidos e tendo sido a execução ajuizada em prazo inferior a cinco anos da inscrição em dívida ativa e dos atos administrativos de constituição do crédito, impõe-se o afastamento da prescrição parcial reconhecida na origem.

Dessa forma, deve ser provido o recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecer a validade da citação por edital e afastar a prescrição dos débitos vencidos em 16/03/2015 e 15/03/2016, referentes à CDA n. 195/2021, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, rejeitando a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a validade da citação editalícia realizada nos autos e afastando-se a prescrição dos débitos vencidos em 16/03/2015 e 15/03/2016, constantes da CDA n. 195/2021, com o consequente prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026